Tribunal: TJSP
Processo: 0026311-19.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Crime de ameaça praticado em concurso com o delito de injúria racial. Absolvição. Impossibilidade. Comprovadas autoria e materialidade. Penas bem aplicadas. Réu reincidente. Inviável a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos. Suficiente o regime inicial semiaberto quanto ao crime tipificado no artigo 140, § 3o, do CP, e o regime aberto, no que se refere ao delito

Ementa:
APELAÇÃO. Crime de ameaça praticado em concurso com o delito de injúria racial. Absolvição. Impossibilidade. Comprovadas autoria e materialidade. Penas bem aplicadas. Réu reincidente. Inviável a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos. Suficiente o regime inicial semiaberto quanto ao crime tipificado no artigo 140, § 3o, do CP, e o regime aberto, no que se refere ao delito do art. 147, do CP.
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARTE.